Tribunal: CARF
Processo: 10730.002026/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.002026/2008-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.939 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
CONSUELO LEITAO DE ABREU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESA MÉDICA. SERVIÇO PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA.
AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL.
A exigência de apresentação de nota fiscal para comprovação de serviços
médicos prestados por pessoa jurídica não encontra fundamento de validade na
legislação tributária, de modo que a despesa poderá ser comprovada mediante
apresentação de recibo.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO
Quando a motivação da glosa de despesa médica não se fundar na exigência de
comprovação do efetivo pagamento ou prestação de serviço, devem ser aceitos
os recibos emitidos por profissionais médicos como prova suficiente para
restaurar as despesas declaradas pelo contribuinte, desde que os recibos
estejam de acordo com a legislação.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e
não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restaurar as despesas com os profissionais
médicos Eduardo José Veras Lourenço, Leonel Azevedo Neto e Paulo Boechat.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.002026/2008-67
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.939 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002026/2008-67

Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 14 de janeiro de 2008, por
meio da qual exige-se da Recorrente o valor de R$ 6.229,03, a título de IRPF, ano-calendário
2004, exercício 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de
omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vinculo empregatício no valor de R$
8.901,00 e dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 21.298,36.
Devidamente notificada sobre o lançamento, a ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese, que anexa cópias dos recibos médicos como forma de
comprovar as despesas.
A Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documento de identificação (fls. 03); (ii) recibos médicos (fls. 11 a 28); e (iii) informe de
rendimento do Bradesco Saúde (fls. 29).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande proferiu o
acórdão de no 04-22.608 – 3a Turma da DRJ/CGE, julgando procedente em parte a impugnação
por entender, em síntese, que a matéria de omissão de rendimentos não foi apreciada pela
contribuinte e não considerar as despesas médicas relacionadas não cumprem os requisitos
legais.
Dessa forma, todas as glosas referentes a despesas médicas foram parcialmente
restauradas conforme o que se verifica do quadro colacionado abaixo:

Profissional Médico
Valor da Dedução
Resultado DRJ
Eduardo Jose Veras Lourenco
R$ 1.720,00
Glosa Mantida
Rubens Amancio Correia Hoelz
R$ 120,00
Dedução Restaurada
Jose Gomes da Cunha
R$ 242,50
Glosa Mantida
Tereza Raquel Amim Moreira
R$ 300,00
Dedução Restaurada
Rogeria Guida
R$ 1.000,00
Glosa Mantida
Raphael L. Baars
R$ 330,00
Glosa Mantida
Leonel A. Azevedo Neto
R$ 150,00
Glosa Mantida
Evangelina Monnerat
R$ 854,00
Dedução Restaurada
Jansen Alves Moreira Filho
R$ 680,00
Dedução Restaurada
Paulo Boechat
R$ 6.180,00
Glosa Mantida
Radiologia Odontologica Bonifacio M
Bitencourt Ltda.
R$ 212,00
Dedução Restaurada
Clinica de Radiologia Odontologica
Niteroi Ltda.
R$ 75,00
Dedução Restaurada
Sociedade Portuguesa de Beneficiencia
de Niteroi
R$ 222,34
Glosa Mantida
Bradesco Saúde
R$ 9.212,52
Parcialmente Restaurada

Irresignada com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpões recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que anexa aos autos dos
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.939 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002026/2008-67

presente processo cópias do efetivo pagamento e dos recibos médicos como forma de atender os
requisitos apontado pela Turma Julgadora a quo.

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Como já relatado linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com os profissionais Eduardo José Veras Lourenço (R$ 1.720,00), José Gomes
da Cunha (R$ 242,50), Rogeria Guida (R$ 1.000,00), Raphael L. Baars (R$ 330,00), Leonel A.
Azevedo Neto (R$ 150,00), Paulo Boechat (R$ 6.180,00) e Sociedade Portuguesa de
Beneficência de Niterói (R$ 222,34) ) da base de cálculo do IRPF, objeto do recurso que passo a
analisar.
Despesas médicas

A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF está disciplinada no
artigo 8o, da Lei 9.250/95 in verbis.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Portanto, é direito do contribuinte deduzir da base de cálculo do IRPF as despesas
com profissionais médicos nos termos do art. 8o, inciso II, “a”, da Lei 9.250/95, transcrita acima.
Ocorre que, como é curial, as referidas despesas estão sujeitas a comprovação, sendo dever do
contribuinte guardar tais comprovantes enquanto estiver em curso os prazos decadencial e
prescricional.
A respeito dessa comprovação, o artigo 8o, § 2o, inciso III, da mesma lei, estabelece que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.939 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002026/2008-67

Dessa forma, em que pese o fato de não ser o recibo emitido por profissional
médico prova absoluta da efetiva despesa nota-se que não houve, por parte do Agente Fiscal, a
requisição para apresentação de comprovantes do efetivo pagamento, portanto, as despesas com
os profissionais Paulo Boechat, Eduardo José Veras Lourenço e Sociedade Portuguesa de
Beneficência de Niterói, por preencherem todos os requisitos, devem ser restauradas.
Um dos argumentos utilizados pela Turma Julgadora a quo para justificar a
manutenção das glosas das deduções de despesas médicas consiste na verificação de que os
recibos emitidos por alguns profissionais médicos não apresentam o endereço da prestação de
serviço.
Entendo que esse motivo não é suficiente para manutenção da glosa. Isso porque a
análise do conjunto fático probatório não traz qualquer elemento que afaste a veracidade das
informações constantes nos recibos. Nesse sentido, veja-se o acórdão proferido por esta 1a Turma
Extraordinária, da 2a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso
análogo, no qual se entendeu que na ausência de endereço do profissional, mas informado o
CPF, pode-se validar o reconhecimento do recibo.
Numero do processo: 11516.001969/2007-99
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jan 29 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Wed Feb 19 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004 DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. AUSÊNCIA DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR. Deve ser restabelecida a dedução quando o único
obstáculo for a falta da indicação do endereço do profissional, quando informada a
inscrição no CPF, e não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.
Numero da decisão: 2001-001.603
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Marcelo Rocha Paura - Relator Participaram das
sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório Albuquerque de Brito
(Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura, a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária.
Nome do relator: MARCELO ROCHA PAURA

Sendo assim, considerando que o único óbice para o reconhecimento das despesas
médicas com os profissionais José Gomes da Cunha e Leonel A. Azevedo Neto era a falta de
indicação de endereço no recibo, essas deduções devem ser restauradas.
Nota-se que a outra motivação da Turma Julgadora em manter a glosa da
Sociedade Portuguesa de Beneficência de Niterói passa pela ausência de emissão de nota fiscal,
uma vez os prestadores são pessoas jurídicas. No entanto, não há na legislação há previsão legal
que exija a apresentação de nota fiscal. Nesse sentido, veja-se abaixo a ementa do acórdão
proferido em caso análogo.

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.939 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002026/2008-67

Numero do processo: 11080.014584/2008-30
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 29 00:00:00 BRST 2011
Data da publicação: Tue Nov 29 00:00:00 BRST 2011
Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. A dedução de despesas médicas limita-se
a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica CNPJ de quem os recebeu. Não há, portanto, a determinação de que, nos
casos de prestadores de serviços pessoas jurídicas, a comprovação do pagamento seja
feita mediante nota fiscal de serviço. Recurso Voluntário Provido.
Numero da decisão: 2102-001.675
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em DAR
provimento ao recurso.
Nome do relator: NUBIA MATOS MOURA

Relativamente as despesas com Rogéria Guida e Raphael L. Baars, as glosas
devem ser mantidas, em detrimento dos motivos apontados pela Turma Julgadora a quo – o
pagador é uma pessoa jurídica e é um curso de oratória, e está em nome de Mário Barroso de
Abreu, que não é um dos dependentes declarados.
Ressalta-se que os valores restaurados com as despesas médicas dos profissionais
José Gomes da Cunha e Sociedade Portuguesa de Beneficência de Niterói serão de R$ 202,50 e
R$ 202,34, respectivamente, uma vez que são os valores apresentados nos recibos.

Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito dar-lhe
parcial provimento para restaurar as despesas com os profissionais médicos Eduardo José Veras
Lourenço, Leonel Azevedo Neto e Paulo Boechat.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital